Tribunal: TCU
Processo: 014.426/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Pedro Paulo Martone Branco,Via Pública - Instituto Para O Desenvolvimento da Gestão Pública e Organizações de Interesse Público contra Acórdão 8648-TCU-2a. Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia petição de arguição de nulidade e embargos de declaração em face do Acórdão 8648-TCU-2a. Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 171 e 174 do Regimento Interno desta Corte de Contas, da petição encaminhada à peça 115 e deferi-la, para declarar a nulidade do Acórdão 8648-2020-TCU-2a. Câmara; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração por perda de objeto; 9.3. restituir os autos ao Relator do feito para reapreciação do recurso de reconsideração; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.